Tribunal: TJSP
Processo: 1002054-63.2020.8.26.0084
Classe: Embargos de Declaração Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Goldman
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. ERRO MATERIAL. O acórdão padece de erro material em relação à denominação da apelante, devendo constar ELEKTRO REDES S.A. – ACOLHIMENTO, SEM ALTERAÇÃO NO RESULTADO do JULGAMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029631
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1002054-63.2020.8.26.0084/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO
PAULO S/A, é embargada ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER
ALMEIDA FERREIRA (Presidente) E MARIO DE OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CARLOS GOLDMAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002054-63.2020.8.26.0084/50000 -Voto no 3151
2
VOTO No: 3151
EDEC.No: 1002054-63.2020.8.26.0084/50000
COMARCA: CAMPINAS (1a V FR DE VILA MIMOSA)
EBTE. : ELEKTRO REDES S.A.
EBDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.
AÇÃO
REGRESSIVA. ERRO MATERIAL. O acórdão padece de erro
material em relação à denominação da apelante, devendo
constar ELEKTRO REDES S.A.
ACOLHIMENTO, SEM
ALTERAÇÃO NO RESULTADO DO JULGAMENTO.
Embargos de declaração que a ré opõe ao acórdão de fls.
244/247, que por votação unânime negou provimento à sua apelação.
Alega erro material relativo à sua denominação.
É o relatório.
Os embargos de declaração são cabíveis quando o
aresto se ressente de omissão, contradição interna, obscuridade ou erro
material (art. 1.022 do Código de Processo Civil).
No caso em estudo, há evidente erro material, uma vez
que a ré-apelante é ELEKTRO REDES S.A. e não ELETROPAULO
METROPOLITANA
ELETRICIDADE
DE
SÃO
PAULO
S.A.,
como
inadvertidamente constou do acórdão.
Do exposto, ACOLHO os embargos de declaração, para
retificar o erro material em lume, sem alteração no resultado do julgamento.
CARLOS GOLDMAN
Relator